Tribunal: TJDFT
Processo: 0729503-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729503-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUTENBERG ALMEIDA DA SILVEIRA, CATIA ALMEIDA DA SILVEIRA EIRELI - ME AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA D E S P A C H O Vistos etc., Com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), intime-se o agravante (GUTENBERG ALMEIDA DA SILVEIRA) para se manifestar sobre a alegação de que a decisão agravada encontra-se preclusa, consoante noticiado pela parte agravada nas contrarrazões de ID no 50822035, o que, em última análise, poderá ensejar no não conhecimento do recurso interposto, nos termos do art. 932 do CPC. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de setembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator